Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de guarda c/c regulamentação do convívio materno-filial. Pretensão advinda do genitor. Fixação da guarda unilateral paterna e do regime de convivência materno. Objetivo. Alteração de acordo extrajudicial homologado judicialmente. Previsão de guarda unilateral materna. Modalidade vigente temporariamente. Motivação. Mudança da genitora para outro país. Curso processual. Genitor. Manutenção dos termos do acordo vigorante. Manifestação de concordância expressa. Perda superveniente do objeto da ação. Ausência de interesse de agir. Assimilação. Extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Inexistência. Não conhecimento. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem. Benefício. Manutenção. Apelo. Preliminares. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Estudo psicossocial. Inocorrência. Negativa de prestação jurisdicional. Estipulação de guarda unilateral paterna futura. Pedido condicional. Sujeição imediata ao crivo do órgão judicante. Impossibilidade. Nulidades. Infirmação. Rejeição. Provimento extintivo. Ratificação. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, lastreada no inciso VI do artigo 485 do CPC, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de guarda unilateral c/c regulamentação do convívio materno-filial que aviara em desfavor da genitora do filho comum, objetivando a fixação da guarda unilateral paterna do filho, ora menor impúbere, e do regime de visitas materno, sob a ótica da perda superveniente do objeto da demanda.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento extintivo recorrido, que, ao fundamento de que sobreviera a perda do objeto da ação, extinguira o processo, sem resolução de mérito, ou se desponta-se inquilinado de nulidades derivadas de cerceamento de defesa e negativa da prestação jurisdicional, ensejando sua cassação.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressai descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando a concessão do benefício.
4. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual em favor da parte autora e mantida pela sentença, pode ser a matéria devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte ré ante a subsistência de expressa previsão do estatuto processual nesse sentido, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora originariamente assegurada, que implica, como cediço, em sua desobrigação de suportar os custos da ação em que está inserido (CPC, arts. 99 e 100).
5. Evidenciado que o autor aviara ação vertida à fixação da guarda unilateral paterna e à regulamentação do convívio materno filial, notadamente visando a alcançar a modulação do acordo extrajudicial devidamente homologado por sentença, em que prevista a vigência da guarda unilateral materna temporariamente e a partir de período específico ante a mudança da residência da genitora para país diverso, e que, no curso processual, expressara sua concordância no que tange à permanência do filho com a mãe nos termos do pactuado, ressoa inexorável que sua manifestação encartara a perda superveniente do objeto da ação e do seu interesse de agir, legitimando a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o apregoado no inciso VI do artigo 485 do CPC.
6. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando a não oportunização de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
7. Aferindo-se que, em razão da manifestação de anuência pelo autor no tocante ao exercício da guarda na forma outrora acordada junto à ré, não sobejara inaugurada a fase de instrução processual, tampouco indeferida a elaboração do estudo psicossocial inicialmente postulado pelo demandante, não há de se cogitar a ocorrência de cerceamento de sua defesa e da infirmação do julgamento antecipado da lide, sobretudo quando considerada a inexistência de utilidade prática ou necessidade jurídica da produção de prova técnica neste momento, diante da impossibilidade de servir de respaldo para eventual alteração da modalidade de guarda, ora condicionada a evento futuro e incerto, sob pena de violação aos princípios do melhor interesse da criança, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo que o estabelecimento da guarda deve ser orientado pela atualidade, pautando-se nas condições fáticas e socioafetivas presentes à época da prolação da decisão, e que sua modificação pode ser pretendida a qualquer momento, contanto que patenteada a alteração das premissas que nortearam sua fixação, denotando a impossibilidade de restar imediatamente estipulada guarda unilateral cujo exercício teria de ser postergado e condicionado a evento futuro e incerto, porquanto, além do fato que findaria por eivar a referida atribuição legal de insegurança e incerteza, não se pode olvidar que a conclusão acerca da modalidade mais acertada e adequada ao melhor interesse da criança exige seu lastreamento em elementos concretos, atuais e devidamente comprovados.
9. Apreendido que a postura processual adotada pelo autor, no sentido de anuir expressamente com o cumprimento do acordo de guarda vigente, inviabilizara a apreciação de qualquer pretensão destinada ao alcance de modalidade de guarda diversa, e que a alteração por ele pretendida se divisaria postergada e condicionada ao retorno do infante ao país de origem, determinando que fosse a questão decidida com esteio em hipótese futura e incerta, de molde a encartar insegurança jurídica em descompasso com o melhor interesse da criança, deflui-se que a colocação de termo à ação, sem julgamento do mérito, se coadunara ao apregoado pelo ordenamento jurídico brasileiro, que não compactua com o deferimento de pedido condicional no ambiente de ação de guarda, não podendo ser a resolução, portanto, compreendida como negativa de prestação jurisdicional.
IV) Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.